Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1002688-03.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE:
DR. FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE:
MATEUS FÉLIX DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Felipe Carlos Almeida, OAB/MT 19.847, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Mateus Félix de Oliveira, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Pontes e Lacerda, que, em 31/01/2020, nos autos da ação penal n. 0006163-2018.2003.8.11.00013, decretou a prisão preventiva em desfavor o paciente, em tese, cumprida em 05/02 último, nos termos do art. 312 do CPP, em face de aditamento à denúncia datado de 02/5/2019, atribuindo ao paciente a acusação da prática do crime do art. 121, § 2o, I e IV, do CP, e art. 244B do ECA, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, a seu ver, ilegal e injustamente.
De acordo com a inicial, o decreto preventivo carece de contemporaneidade com o fato que o legitimou, pois o homicídio remonta à data de 16/7/2018, há mais de dois anos, e o aditamento à denúncia, ocorrido em 02/5/2019, representando manifesta ofensa aos arts. 93, IX, da CF, e arts. 315,316 e 282, estes do CPP|.
Salienta ainda que o paciente não oferece risco à ordem pública, pois, durante o tempo em que permaneceu em liberdade após a consumação do homicídio, nenhuma notícia sobreveio em sentido a demonstrar concreto prejuízo à sociedade.
Por último, assere que a liberdade também se justifica em razão da observância aos termos da Recomendação n. 62/CNJ.
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão in limine da ordem, restituindo-lhe a liberdade ambulatorial com ou sem medidas cautelares diversas, e a ratificação no mérito.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 76700980 a 76700985.
A distribuição foi realizada pelo método sorteio [id. 76704490, em razão da ausência de feitos anteriores que justifiquem a distribuição por prevenção [id. 76734951].
A certidão constante do id. 76734960 assinalou que o writ independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a decisão invectivada, id. 76700980, calcada no aditamento à denúncia no id. 76700982 e na representação por prisão preventiva formulada no id. 76700981, além de prova da materialidade do fato e de indícios de autoria, existem nos autos também evidências de que o paciente Mateus Félix da Silva responde a outra ação penal, ante a acusação da prática de roubo, “revelando assim sua contumácia delitiva em condutas envolvendo violência e grave ameaça contra pessoa”
Consta que, em relação ao referido crime de roubo, perpetrado em 14/6/2019, portanto, posteriormente à acusação da prática do homicídio, decorre de prisão em flagrante delito [APFD 0006214-24.2019.8.11.0013, cód. 196139, 3a Vara de Pontes e Lacerda, convertida na Ação Penal PJe 0006384-93.2019.811.0013, cód. 196492, do mesmo Juízo, convertida em prisão preventiva em audiência de custódia de 14/6/2019, e revogada na sentença condenatória de 31/01/2020 que lhe infligiu a reprimenda de 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto].
Consta, ainda, da folha de antecedentes criminais no id. 76700983, que o paciente respondeu ao IP PJe 0004065-55.2019.8.11.0013, instaurado também posteriormente à acusação versada no aditamento à denúncia antes assinado, mas, em relação a essa acusação, em pesquisa ao sistema Primus, verifiquei que o caderno informativo respectivo veio a ser arquivado em 21/10/2019.
Portanto, a prisão cautelar decorrente da acusação da prática de homicídio qualificado e corrupção de menores, guardando íntima relação de contemporaneidade e de violência com o roubo a que foi provisoriamente condenado o paciente, desvela, neste precário âmbito de cognição, que, apesar da pouca idade, o paciente, nascido em 26/4/2000, encontra-se em claro processo de ascensão criminal, de modo a sugerir que a inflição de medidas cautelares diversas não seja recomendada para a evitar maiores prejuízos à ordem pública.
Estabelece, a esse respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.
Nessa esteira, em razão da insuficiência de prova cabal e indene de dúvida, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator